Tribunal: TJDFT
Processo: 0740141-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Lesão corporal.

1 - Se a agressora (filha), aproveitando-se da vulnerabilidade física e psicológica da vítima, a segura para que os dois irmãos (adolescentes) lhe desfiram tapas e chutes, no âmbito doméstico e familiar, a competência é do juizado especializado da mulher.

2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília - DF.